Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-73.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FIANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido formulado nas razões de apelação e contemplado na sentença.
2. A prática de crime no curso de execução penal em meio aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
3. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
4. Compete ao Juízo da Execução analisar pedido de restituição de fiança arbitrada
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.